Tribunal: CARF
Processo: 10325.721146/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.721146/2019-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.727 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
EDITHE OLIVEIRA NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.726, de 04 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10325.721145/2019-57, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.721146/2019-00
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721146/2019-00

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário (fls.) interposto em face da R. Acórdão proferido
pela Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(fls.) que julgou improcedência a impugnação, em razão de:
a) rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave ;
b) dedução indevida com dependentes por falta de comprovação de relações de
dependência;
c) dedução indevida com despesa de instrução por falta de comprovação; e
d) dedução indevida de despesas médicas por falta de comprovação.
Cientificado da decisão de 1a Instância o contribuinte apresentou recurso
voluntário requerendo que sejam examinados os documentos juntados em sede recursal, e
insurgindo-se contra a omissão de rendimentos, ressaltando a isenção em razão de moléstia
grave.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ser
conhecido, ressaltando-se que o presente recurso resta adstrito ao exame
da prática de infração tributária relativa à omissão de rendimentos
considerados como isentos por moléstia grave, única matéria de defesa
apresentada no recurso.
Vejamos a descrição inserta na notificação de lançamento (fls.):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 78.043,30, recebido (s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo,
indevidamente declarados como isentos e/ou não tributáveis, em razão de o
contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação
em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721146/2019-00

No curso do processo administrativo fiscal, o Colegiado de Piso analisou
a defesa e a considerou improcedente, no que toca a esta infração, ao
fundamento que (fls.):
Inicialmente, cabe transcrever a legislação vigente sobre a isenção de
rendimentos para portadores de moléstia grave:
(...)
O primeiro ponto a ser analisado é o fato de a legislação tributária não ter
concedido isenção de Imposto de Renda para qualquer tipo de rendimento
auferido. O art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de
1998, estabelece claramente que este deve ser decorrente de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão.
A Interessada não apresenta documentos que comprovem a natureza dos
rendimentos recebidos das fontes pagadoras Magazine Liliani S/A e A. Região
Tocantina de Educação e Cultura Limitada. Entretanto, a razão social e o tipo
comercial destas pessoas jurídicas (sociedade anônima e limitada) permitem
concluir que estes rendimentos não são decorrentes de aposentadoria, reforma ou
pensão, mas sim do trabalho assalariado. Assim, os rendimentos em questão não
se enquadram na hipótese de isenção prevista no art. 6o, incisos XIV e XXI, da
Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1998.
Complementarmente, deve ser ressaltado que o laudo médico de fl. 05 não foi
emitido por um serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, conforme exigência do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 26
de dezembro de 1995. A Interessada alega em sua impugnação que o laudo teria
sido emitido por especialista oncológico estadual, mas não consta no documento
qualquer tipo de vinculação com um serviço médico oficial.
No mesmo sentido, os documentos de fls. 08/09 não socorrem a Interessada no
presente processo, uma vez que foram emitidos por pessoas jurídicas
particulares.
Desta forma, por não se tratar de rendimentos decorrentes de aposentadoria,
reforma ou pensão (art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1998), bem como a moléstia grave não estar comprovada por laudo
médico oficial (art. 30 da Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995), deve ser
mantida integralmente a infração de rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave no valor de R$ 78.043,30.
Incialmente insta considerar o não conhecimento dos documentos
trazidos apenas em sede recursal, com aplicação do §4o, do art. 16, do
Decreto 70.235/72, que estabelece que a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, o Recorrente não comprovou a ocorrência de uma das
situações que excepcionam o §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72, não
havendo como afastar a prescrição legal.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721146/2019-00

Mas mesmo que assim não fosse, observa-se que os documentos ora
apresentados e não conhecidos seriam insuficientes ao pleito do
Recorrente.
Vejamos.
A fls., foi juntada a DAA onde consta a declaração dos rendimentos
auferidos, ensejadora da constituição do crédito tributário.
A fls., foi acostado laudo pericial emitido pelo médico Gumercindo
Leandro da Silva Filho (desprovido de indicação de ser serviço médico
oficial da União, Estados ou Municípios), declaratório de que o
Recorrente é portador de neoplasia maligna desde janeiro de 2014,
seguido de resultados laboratoriais.
Não obstante, fato é que o Recorrente não demonstrou que os
rendimentos auferidos eram de aposentadoria, primeira das condições
legais à isenção tributária em foco.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por
pessoas físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente
em serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois
da aposentadoria ou reforma;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Como reproduzido acima, o Colegiado de Piso corretamente assinalou
que: A Interessada não apresenta documentos que comprovem a
natureza dos rendimentos recebidos das fontes pagadoras Magazine
Liliani S/A e A. Região Tocantina de Educação e Cultura Limitada.
Entretanto, a razão social e o tipo comercial destas pessoas jurídicas
(sociedade anônima e limitada) permitem concluir que estes rendimentos
não são decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão, mas sim do
trabalho assalariado. Assim, os rendimentos em questão não se
enquadram na hipótese de isenção prevista no art. 6o, incisos XIV e XXI,
da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1998.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721146/2019-00

Não preenchido este requisito legal, desnecessário examinar as demais
condições legais.
Entretanto, o R. Acórdão Recorrido, por excesso de zelo, ainda observou
que: deve ser ressaltado que o laudo médico de fl. 05 não foi emitido por
um serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, conforme exigência do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 26 de
dezembro de 1995. A Interessada alega em sua impugnação que o laudo
teria sido emitido por especialista oncológico estadual, mas não consta
no documento qualquer tipo de vinculação com um serviço médico
oficial. No mesmo sentido, os documentos de fls. 08/09 não socorrem a
Interessada no presente processo, uma vez que foram emitidos por
pessoas jurídicas particulares
Assim, acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão
de decidir, cumpre manter o crédito tributário constituído.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 63
DF CARF MF
Original